Tribunal: TJSP
Processo: 0001446-52.2018.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo. Pretensão de reanálise do mérito. Impossibilidade. Teses defensivas devidamente analisadas no acórdão embargado. Omissão quanto ao regime inicial para cumprimento das reprimendas. Reconhecimento da omissão, sem alteração da decisão embargada. Embargos acolhidos, para aclarar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo. Pretensão de reanálise do mérito. Impossibilidade. Teses defensivas devidamente analisadas no acórdão embargado. Omissão quanto ao regime inicial para cumprimento das reprimendas. Reconhecimento da omissão, sem alteração da decisão embargada. Embargos acolhidos, para aclarar a decisão, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001446-52.2018.8.26.0537/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ANTÔNIO TADEU PINHEIRO, é embargado
COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, para aclarar a decisão, sem efeitos infringentes. VU.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001446-52.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 0001446-52.2018.8.26.0537/50000
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Embargante: ANTÔNIO TADEU PINHEIRO
Embargada: 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto: 18557
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
contradição no acórdão que deu parcial provimento ao
recurso defensivo. Pretensão de reanálise do mérito.
Impossibilidade. Teses defensivas devidamente analisadas
no acórdão embargado. Omissão quanto ao regime inicial
para cumprimento das reprimendas. Reconhecimento da
omissão, sem alteração da decisão embargada. Embargos
acolhidos, para aclarar a decisão, sem efeitos infringentes.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela Defesa de ANTÔNIO TADEU PINHEIRO contra o
acórdão proferido por esta 16a Câmara de Direito Criminal, que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, a
fim de reduzir as penas impostas ao embargante para 01 ano de
detenção, 03 meses de prisão simples, pagamento de 20 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, e suspensão do direito de
dirigir ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para 02 meses, bem como para afastar o perdimento do dinheiro
apreendido em favor da União, devido a prática dos crimes
previstos nos artigos 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito
Brasileiro, e artigo 331, do Código Penal, e da contravenção penal
prevista no artigo 50, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, todos na
forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 293/303
autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001446-52.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
3
Sustenta o embargante que houve omissão
e contradição quando da análise das provas que levaram à
condenação do acusado, bem como omissão quanto ao regime de
cumprimento das penas privativas de liberdade que lhe foram
impostas.
É o relatório.
Os
embargos
devem
ser
parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes.
A Defesa aduz que o acórdão foi omisso e
contraditório, “uma vez que não abordou por completo toda a
prova
dos
autos,
desprezando
inclusive,
fatos
importantes
sustentados nas razões recursais, para confirmar praticamente na
íntegra a sentença de piso” (fls. 01/05).
Ocorre que o decisum analisou as provas
coligidas aos autos, fundamentando de forma adequada a
manutenção da sentença condenatória, sendo certo que não houve
qualquer omissão ou contradição, in verbis:
“Do conjunto probatório, depreende-se que guardas
civis Paulo e Donizete narraram de forma firme e
coerente, sob o crivo do contraditório, que abordaram o acusado, após ele demonstrar comportamento displicente ao conduzir sua
motocicleta. Nesse comenos, notaram que ele
apresentava
desiquilíbrio
e
odor
etílico.
Na
sequência, apreenderam certa quantia em dinheiro
com ele e, ao realizar a contagem do montante,
foram desacatados, porquanto ele afirmou que os
guardas iriam subtrair tal quantia, demonstrando
menosprezo pela função pública que exerciam. Em
seguida, o acusado foi encaminhado ao distrito
policial, ocasião em que admitiu que possuía
máquinas de caça-níqueis em seu estabelecimento
comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001446-52.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
4
Impende destacar o relevante valor probatório que
deve ser conferido aos depoimentos dos referidos
guardas municipais, mormente porque se mostraram
em harmonia com os demais elementos do conjunto
probatório colhidos sob o crivo do contraditório.
Assim, depreende-se que o acusado desacatou os
guardas civis Paulo e Donizete, no exercício de suas
funções, não se podendo cogitar sobre absolvição por
insuficiência probatória, como pleiteado pela Defesa.
No mais, corroborando as palavras dos agentes Paulo
e Donizete, o acusado foi submetido a exame clínico,
no qual restou constatado que ele estava “embriagado, com alteração da capacidade
psicomotora” (fls. 29).
Além disso, diante das informações prestadas pelo
réu perante a autoridade policial, os guardas civis
Gabriel e Marcos compareceram ao bar pertencente a
ele, localizando quatro máquinas caça-níqueis, bem
como quatro carcaças da mesma máquina, as quais
foram periciais.
Com efeito, o laudo pericial concluiu que “os
equipamentos examinados apresentavam-se como
sorteadores de resultados, nos quais, o ganho ou
perda, independem da habilidade física ou mental do
agente, ou seja, dependem exclusivamente da sorte
(“jogo de azar”)”, bem como apresentavam histórico
estatístico de realização de jogos (fls. 121/125).
Assim, restou plenamente demonstrado que o
apelante estabeleceu e explorou jogo de azar em
lugar acessível ao público, sem o pagamento de
entrada, consistente na exploração de máquina caça-
níqueis.
Cumpre salientar que a novel versão apresentada
pela esposa do apelante em Juízo, carece de
credibilidade, pois além de evidenciar nítido propósito de beneficiá-lo, diverge dos demais
elementos probatórios coligidos aos autos. Nesse
sentido, embora ela tenha negado que o réu
estivesse embriagado, tal fato restou esclarecido
pelo exame clínico que constatou o estado de
embriaguez dele. No mais, ela afirmou que as
máquinas
caça-níqueis
não
estavam
em
funcionamento, sendo certo que o laudo pericial
constatou que “na chegada desta equipe pericial, três
das máquinas estavam ligadas” (fls. 124).
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e
harmônicas, bem como estão em consonância com
os elementos de informação colhidos durante a fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001446-52.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
5
policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.”
Evidencia-se, assim, que o embargante
pretende a reanálise do mérito do recurso de apelação que já foi
apreciado por este órgão colegiado, o que é vedado em sede de
embargos de declaração.
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara
de Direito Criminal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
e contradição no julgado a respeito do cálculo da
pena e fixação do regime penitenciário - Pretensão
de rediscussão de matéria analisada pelo órgão
colegiado
-
Ausência
de
ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão Caráter
infringente - Alteração do julgado buscado por
via inadequada
Prequestionamento anotado -
Embargos rejeitados - (voto n. 31243).
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0026785-42.2013.8.26.0196;
Relator: Newton
Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Franca - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
06/12/2016;
Data
de
Registro:
07/12/2016)
No mais, o embargante alega a existência
de omissão quanto ao regime inicial imposto para o cumprimento
das reprimendas.
Constato que, de fato, não constou do v.
acórdão embargado a análise do regime inicial de cumprimento das
penas impostas ao acusado.
Cumpre esclarecer que o d. juízo a quo, em
sentença condenatória proferida contra o embargante, fixou o
regime inicial aberto para cumprimento das reprimendas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001446-52.2018.8.26.0537/50000 -Voto no
6
maneira que, diante da interposição de recurso exclusivamente
pela Defesa, o acórdão recorrido não poderia fixar regime mais
gravoso, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
É o caso, portanto, de acolhimento dos
presentes embargos, para reconhecer a omissão existente, sem,
contudo, conferir efeitos modificativos à presente decisão, a fim de
que conste da decisão “Diante do quantum de pena aplicada e
a primariedade do agente, correta a fixação do regime
inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do
Código Penal”. Além disso, corrijo o dispositivo para que conste
“Posto isso, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo, a fim de reduzir as penas impostas ao acusado para 01
ano de detenção e 03 meses de prisão simples, ambas em
regime inicial aberto, pagamento de 20 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, e suspensão do direito de dirigir ou de
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 02 meses,
bem como para afastar o perdimento do dinheiro apreendido em
favor da União, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de
primeiro grau.”
Posto isso, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração para reconhecer a existência de omissão
no acórdão recorrido, sem que nele produza qualquer efeito
modificativo.
LEME GARCIA
Relator